Tribunal: TJSP
Processo: 1096933-48.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS CUMULADA COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Ação ajuizada por sócio e ex-companheiro da ré, sócia administradora, objetivando a condenação da sociedade e de sua ex-companheira ao pagamento de dividendos referentes à sua participação de 49,7% do capital social, bem como a exibição de documentos da sociedade - Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS CUMULADA COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Ação ajuizada por sócio e ex-companheiro da ré, sócia administradora, objetivando a condenação da sociedade e de sua ex-companheira ao pagamento de dividendos referentes à sua participação de 49,7% do capital social, bem como a exibição de documentos da sociedade - Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo das rés - Acolhimento parcial.

1. Cerceamento de defesa e inversão do ônus da prova. Sentença que reconheceu o direito do direito do autor apelado à percepção de dividendos, com fundamento determinante na disposição do contrato social, que prevê a divisão de lucros entre os sócios na proporção de suas cotas. A prova oral (depoimento pessoal do autor e de sócias) requerida pelas rés apelantes não teria força probatória para elidir o direito previsto no contrato social, sendo a prova documental o único meio possível para infirmá-lo – Inexistência de cerceamento de defesa, porquanto desnecessária a produção de prova oral para o julgamento do mérito (art. 370, CPC). E a questão de inversão do ônus da prova também não se mostra relevante, visto que o direito à percepção dos dividendos decorre da participação no capital social, e não da prestação de serviços. PRELIMINARES REJEITADAS.

2. Ilegitimidade passiva da sociedade ré. Sociedade ré legitimada para figurar no polo passivo, porquanto devedora dos dividendos não pagos ao autor, referentes às suas cotas sociais, no período de 31/08/2016 a 14/10/2020. Todavia, quanto ao direito do autor de concorrer nos lucros distribuídos à sua ex-companheira (art. 1.027, CC), a sociedade ré não é responsável pelos dividendos pagos regularmente à ré apelante, sócia GABRIELA, e que não foram repassados ao autor – Direito patrimonial do autor de repasse dos dividendos pagos como remuneração à participação da ré GABRIELA, de 24,7% no capital social, que são devidos pela ré, sua ex-companheira, e não pela sociedade MOSAIKE.
Autor que tem direito de receber da sociedade ré MOSAIKE os dividendos correspondentes à sua participação no capital social (25%) que não foram pagos pela sociedade, no período de 31/08/2016 a 14/10/2020; e da ré GABRIELA, o correspondente aos dividendos por ela recebidos pela sua participação equivalente a 24,7% do capital social, no período de 31/2016 a 06/10/2020 – Após a homologação do acordo na ação de partilha (06/10/2020), o autor passou a deter 49,7% do capital social, sendo devido pela sociedade ré os dividendos correspondentes pelo período de 06/10/2020 a 14/10/2020 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESSE ASPECTO.

3. Dividendos como remuneração do capital social. Pelo conjunto probatório, ficou demonstrado que os dividendos são devidos pela sociedade ré MOSAIKE, como remuneração do capital social e que devem ser distribuídos na proporção das cotas dos sócios – Rés apelantes que não comprovaram a existência de deliberação social aprovando a distribuição desproporcional de lucros como meio de remuneração de sócios por serviços prestados nos anos de 2016 a 2020 – Irrelevância da questão de a sociedade ré ter ou não natureza empresarial, visto que o sócio tem direito à participação nos lucros, sendo nula qualquer estipulação excludente de tal direito (art. 1.008, CC) – Direito do autor que deve se basear no lucro líquido da sociedade aferido pela perícia, sem qualquer outra dedução – RECURSO DESPROVIDO NESSE ASPECTO.

4. Encargos moratórios. Condenação da sociedade ré que decorre de relação contratual – Juros moratórios de 1% ao mês devidos a partir da citação (ar. 405, CC) e atualização monetária pela tabela prática do E.TJSP a contar das datas em que deveriam ser repassados os dividendos ao autor (Súmula 43, STJ) – Condenação da ré GABRIELA lastreada em direito exigível a partir da dissolução do vínculo matrimonial (art. 1.027, CC) – Juros moratórios de 1% ao mês devidos a partir da citação (art. 405, CC) e atualização monetária pela tabela prática do E.TJSP a contar das datas que a ré recebeu os dividendos que deveriam ser repassados ao autor (Súmula 43, STJ) – Em ambas as situações, a partir de setembro de 2024, quando passou a vigorar a Lei 14.905/2024, a correção monetária deve observar o IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) e quanto aos juros moratórios, a taxa SELIC, com dedução do índice da correção monetária (art. 406, §1o, CC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESSE ASPECTO.